Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMBROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO POSTULADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Todavia, incabível o recebimento da petição inicial da liquidação de sentença coletiva porque não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que se adeque aos termos do REsp 1.319.232/DF.

2. Apelação conhecida e não provida.